Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Pandemia. Covid-19. Prisão domiciliar.
1 - A gravidade concreta da conduta - transportar expressiva quantidade de cocaína e maconha - e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a folha de antecedentes penais do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e ele não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva se presente, ao menos, um dos requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - É facultado ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). Por se tratar de faculdade, o benefício pressupõe o exame do caso concreto. Se o paciente não prova que é imprescindível ao cuidado dos filhos, não se defere o benefício.
5 - Ordem denegada.